Tribunal: TJDFT
Processo: 0750933-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Gabinete do Desembargador Sandoval Oliveira Número do processo: 0750933-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA AGRAVADO: ELBA WOLFF, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA DESPACHO Cuida-se de petições protocoladas por UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA, nos autos do AGI n. 0750933-27.2024.8.07.0000, pela qual os representantes do agravado substabelecem, sem reservas, os poderes que lhes foram outorgados (IDs 71918597 e 71918591). Não há pedido liminar a ser analisado em sede de plantão judicial. Assim, os autos devem ser remetidos ao Relator natural. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de maio de 2025 10:24:09. Desembargador Sandoval Oliveira Plantonista